Tribunal: TJDFT
Processo: 0709994-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0709994-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JANE MARIA DE FARIA CABRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 188045140, dos autos da origem) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada por JANE MARIA DE FARIA CABRAL, referente à ação coletiva 0707077-32.2019.8.07.00, movida pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal – SINPRO/DF, requereu a incorporação da GAPED aos servidores filiados que tenham desempenhado alguma das atribuições definidas art. 21, §1o, I, da Lei Distrital 4.075/2007 e 18, II a VII da Lei Distrital no 5.105/2013, inclusive aposentados e pensionistas, em algum momento da carreira. Em suas razões recursais (ID 56903197), sustenta o agravante ausência de comprovação quanto o direito da exequente em relação à incorporação da gratificação de atividade pedagógica – GAPED. Aduz que foi desconsiderado ofício da Secretaria de Educação, que informava que nos períodos solicitados de 01/03/1988 a 20/03/1988 a autora não faz juz à GAPED, bem como que também foi desconsiderado o período referente a 24/12/1997 a 31/12/1997, sendo certo que o somatório desses dias não é suficiente para alterar o percentual já recebido. Esclarece que o percentual permanece inalterado em 19,2%. Afirma que a agravada não cumpriu os requisitos necessários para reajuste de incidência de GAPED, previstos no art. 18 da Lei 5.105/2013. Noticia presunção relativa de legalidade e veracidade dos atos administrativos, notadamente porque não infirmada pela parte exequente, que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar o prosseguimento do feito. No mérito, pede o provimento do recurso para reconhecer a controvérsia da pretensão. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Em complemento, prevê o parágrafo único do art. 995 que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso concreto, pretende o agravante a reforma da decisão combatida para que seja deferido o pedido efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que a urgência da imediata suspensão decorre da impossibilidade de impor prejuízo ao Distrito Federal, tendo em vista ser necessário correta definição do tema e de que o periculum em mora diz respeito ao prosseguimento do cumprimento de sentença com adoção de critérios incorretos. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva movido pela, agravada, contra o Distrito Federal, ora agravante. Importa mencionar que o título executivo judicial é oriundo de ação coletiva ajuizada pelo SINPRO/DF, em substituição processual a seus filiados, processo n. 0707077-32.2019.8.07.0018. Na sentença, parcialmente modificada em segunda instância (ID 156245887), o Distrito Federal foi condenado à incorporação da gratificação de atividade pedagógica Gaped, prevista no art. 17, II, da Lei distrital n. 5.105/13, sob a condição de serem atendidos os requisitos legais, ou seja, desde que demonstrado o exercício das funções elencadas no art. 18, da Lei Distrital 5105/2013, observado o percentual correspondente a cada ano do desempenho das atividades. O trânsito em julgado do título coletivo ocorreu em 7/5/2021. No Juízo da origem, foi proferida decisão (ID 172040763) que determinou a implementação da GAPED nos períodos de 06/11/1979 a 11/02/1981, 01/03/1988 a 20/03/1988 e 24/12/1997 a 31/12/1997. Depreende-se dos autos da origem que, em que pesem os argumentos do agravante, não se vislumbra, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, há documentos acostados aos autos, inclusive pelo agravante (ID 180774277), que apontam que a exequente, entre 06/11/1979 e 11/02/1981, atuava em regência no Centro Educacional 01 de Taguatinga, bem como que a servidora faz jus ao recebimento da GAPED no período de 24/12/1997 a 31/12/1997. Em relação ao período de 01/03/1988 a 20/03/1988 a agravada comprovou (ID 171976860) que atuou na Direção do Complexo Escolar “A” da Ceilândia, devidamente mencionada no art. 18, da Lei 5.105/2013. Verifica-se que, nesse momento inicial, a circunstância descrita afasta a probabilidade de provimento do recurso do Distrito Federal, seja ́porque, a princípio, deve-se considerar o período em análise para reajuste da gratificação percebida pela exequente/agravada, seja porque inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, considerando que a decisão impugnada, consistente na obrigação de fazer para reajustar a GAPED paga à servidora aposentada, é passível de reversão em caso de ser acolhida a pretensão do agravante, com recuperação dos valores eventualmente creditados pelo Distrito Federal. Esses fatos apontam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, a matéria será melhor analisada quando do julgamento pelo Colegiado. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos os autos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital